Tribunal: TJSP
Processo: 1000550-38.2020.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. ICMS. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a decadência quanto aos fatos geradores ocorridos anteriormente a 21/08/2008. Irresignação da embargante. Pretensão de anulação da sentença para que sejam prestados os esclarecimentos do perito. Entendimento do art. 477, §2o, do CPC. Pedido de esclarecimento da perícia feito pela

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. ICMS. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a decadência quanto aos fatos geradores ocorridos anteriormente a 21/08/2008. Irresignação da embargante. Pretensão de anulação da sentença para que sejam prestados os esclarecimentos do perito. Entendimento do art. 477, §2o, do CPC. Pedido de esclarecimento da perícia feito pela embargante. Sentença que foi proferida sem a abertura de vista ao perito para prestar esclarecimentos. Cerceamento de defesa configurado. Nulidade que deve ser reconhecida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que se dê continuidade a fase instrutória. Esclarecimentos da perícia que deve ser realizado pelo perito. Jurisprudência. Sentença anulada. Recurso provido.